Tribunal: TJSP
Processo: 1018629-18.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE DEMONSTRA TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO JURIDICAMENTE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO QUE, ADEMAIS, NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TRAZENDO RAZÕES DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE DEMONSTRA TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO JURIDICAMENTE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO QUE, ADEMAIS, NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TRAZENDO RAZÕES DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1010, INC. II, DO NCPC (ART. 514, II, DO CPC/73). NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33785
Registro: 2020.0001034340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018629-18.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BACARO
VEÍCULOS SOROCABA LTDA, é apelado LUCAS GOBBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33785
Apelação Cível no 1018629-18.2018.8.26.0602 -Voto no 33785
2
Apelante: BACARO VEÍCULOS LTDA
Apelado: LUCAS GOBBI
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR
QUE DEMONSTRA TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE.
RECURSO
INTERPOSTO
POR
TERCEIRO
NÃO
INTERESSADO JURIDICAMENTE. ILEGITIMIDADE
RECURSAL. RECURSO QUE, ADEMAIS, NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TRAZENDO
RAZÕES DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1010, INC. II, DO NCPC (ART.
514,
II,
DO
CPC/73).
NÃO
CONHECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 560/580, com preparo às fls. 581/582 e
596/597) interposta contra a r. sentença de fls. 518/519 (da lavra do MM. Juiz Jose
Carlos Metroviche), cujo relatório se adota, que julgou procedente ação declaratória
de nulidade de contrato de compra e venda c.c. reintegração de posse de veículo,
ajuizada por Lucas Gobbi em face de Everton Domingues, nos seguintes termos:
“POSTO ISSO, julgo procedente a ação e o faço nos termos do artigo 487, I, CPC e
dou por nulos os negócios jurídicos que o autor manteve com o requerido e que
culminaram com a transferência de seu veículo descrito aos autos, sem receber o
valor devido. Diante da nulidade, expeça-se mandado de reintegração de posse do
bem nas mãos do autor. Providencie a serventia a juntada de uma cópia da sentença
nos autos dos embargos de terceiro (processo 1026530-37.2018). Após, voltem
conclusos os embargos de terceiro, com urgência. Condeno o requerido a pagar ao
autor, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15%
sobre o valor da causa, devidamente atualizado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33785
Apelação Cível no 1018629-18.2018.8.26.0602 -Voto no 33785
3
Às fls. 524/530, oposição de embargos de declaração, rejeitados à fl.
556.
Alega a apelante, preliminarmente, a necessidade de antecipação da
concessão de tutela recursal, pois estariam presentes a probabilidade do direito, bem
como evidente perigo de dano. Afirma que “não é parte nesse processo que foi
condenada” (sic). Argumenta que os embargos de terceiro, “onde se encontram
todos os documentos e provas do apelante, não foi apreciado na sentença, porque
não encerrou a instrução processual necessária” (sic). Sustenta que há
“cerceamento de defesa, em relação à falta de observação do processo de embargos
de terceiro”. Aponta que “a sentença só produz efeitos entre as partes, e a Bacaro
não pode ser julgada e condenada como foi na sentença de reintegração de posse”.
Requer seja decretada a nulidade da r. sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 557 e 560) e foi recepcionado em
primeiro grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 602/649, pugnando pelo não conhecimento do
recurso, ante a ilegitimidade recursal da apelante. Sucessivamente, pede o
improvimento do recurso e a fixação de honorários advocatícios.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Depreende-se dos autos a presente ação foi ajuizada por Lucas Gobbi,
ora apelado, em face de Everton Domingues, sustentando, em sua inicial, que foi
levado a erro por Everton, ao assinar papéis em que transferiu seu veículo a outrem,
sem receber o valor respectivo. Requereu, assim, a declaração de nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33785
Apelação Cível no 1018629-18.2018.8.26.0602 -Voto no 33785
4
negócio, bem como a reintegração de posse do bem.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, uma vez
que se verificou ter sido o autor vítima de um golpe.
Embora pleiteie a apelante a anulação da r. sentença de primeiro grau,
verifica-se que a mesma não foi parte no processo, tampouco demonstrou que a sua
esfera jurídica tenha sido atingida. Tampouco se verifica ostente a apelante a
qualidade de substituto processual, de modo que não atendidos os requisitos do artigo
996 do Código de Processo Civil.
Anote-se, no ponto, que embora a lei adjetiva autorize a interposição
de recurso pelo terceiro prejudicado, é certo que o prejuízo deve ser jurídico, e não
apenas econômico.
Mas ainda que sustente a apelante sua qualidade de terceira
interessada, por supostamente figurar como proprietária do veículo objeto da
demanda, sua pretensão deve ser exercida em face do apelado em ação autônoma,
com regular instrução probatória a qual, aliás, já se encontra em curso (autos no
1026530-37.2018.8.26.0602), ou até mesmo em face de Everton, se assim entender
cabível, podendo o julgador, então, decidir a questão, com eventual apuração de
perdas e danos, se o caso.
Não se olvida, outrossim, que o veículo objeto da presente demanda já
havia sido renegociado pelo golpista. Anote-se, no ponto, a existência da ação no
1022260-67.2018.8.26.0602, da qual se extrai, após pesquisa realizada no sítio
eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, que a ora apelante figura nesta demanda como
ré, e foi condenada a restituir integralmente as quantias pagas pela compradora do
veículo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, eis que
comercializou o veículo, objeto destes autos, sobre o qual pendia restrição decorrente
de fraude, qual seja, a que se verificou nestes autos, e que provocou a anulação do
negócio jurídico inicialmente entabulado entre Lucas (apelado) e Everton.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33785
Apelação Cível no 1018629-18.2018.8.26.0602 -Voto no 33785
5
Tampoucodemonstrou interesse em atuar como assistente do réu no
curso da ação, situação que apenas corrobora a sua ilegitimidade recursal.
Anote-se que, ainda que assim não fosse, o recurso não poderia ser
conhecido, pela flagrante ausência de dialeticidade com o decisório hostilizado.
Segundo se verifica, o julgador reconheceu a nulidade do negócio
firmado entre Lucas e Everton, representado no instrumento de compra e venda de
fls. 28/30, e determinou a reintegração de posse em nome do autor. A apelante, por
sua vez, em nenhum momento aponta a validade do negócio jurídico declarado nulo
nesta demanda, e tampouco indica qual teria sido sua participação no mesmo.
É sabido que o recorrente deve discorrer, de forma clara e objetiva,
sobre os pontos da sentença contra os quais se coloca, pois, nos termos do disposto
no artigo 1010, II, do NCPC, para o conhecimento da apelação é necessário o
preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.
A motivação do recurso é requisito objetivo de admissibilidade, pois
somente pelas razões expostas pelo recorrente, confrontando suas teses com aquelas
lançadas no julgado, é que é possível, neste Tribunal, promover as modificações que
porventura se façam necessárias.
A ofensa à dialeticidade compromete a própria regularidade formal do
recurso, vez que tal exigência transfigura-se em requisito expresso de conhecimento
recursal disposto no imperativo do art. 1.010, II, do NCPC (art. 514, II do CPC/73),
que exige a apresentação dos fundamentos que amparam o pedido de reforma.
Consoante o acima exposto, o STJ já se posicionou, pelo que, passo a
citar aresto sobre o tema:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL POR
TEMPO DE ATIVIDADE (QUINQUÊNIO) SOBRE A TOTALIDADE DOS
SEUS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL QUE SE MOSTRA CÓPIA LITERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33785
Apelação Cível no 1018629-18.2018.8.26.0602 -Voto no 33785
6
DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
514, II DO CPC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. É entendimento desta Corte que "as razões de apelação dissociadas do que
decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de
direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade
formal da apelação"(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe
11/09/2013). 2. No presente caso, os recorrentes, nas razões do recurso de
apelação, limitaram-se a defender o recálculo de seus vencimentos, a fim de
que os quinquênios incidam sobre todas as vantagens pecuniárias, ou seja, o
mérito da ação ordinária proposta. Entretanto, deixaram de impugnar, de
modo específico, os fundamentos da sentença apelada, além de reproduzir
ipsis literis a petição inicial. 3. Não se pode conhecer do recurso também pela
alínea c do permissivo constitucional quando a recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o
dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram
demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma. Agravo regimental improvido.”1
E nem se alegue a suposta necessidade de julgamento conjunto desta
ação com os embargos de terceiro, cediço que a previsão do artigo 105 do Código de
Processo Civil traz mera recomendação de união de processos, ausente a alegada
obrigatoriedade.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO Pedido de suspensão do
processo em razão do ajuizamento de ação de revisão contratual Descabimento
Prejudicialidade de questões que apenas recomendam conjunto processamento
dos feitos e simultâneo desate Artigo 105 do CPC que proclama mera
recomendação para se evitarem soluções díspares entre as causas fundadas em
origem comum, no caso, o mesmo contrato - Conveniência do julgador o
acolhimento da recomendação, sem razão para o processamento conjunto na
hipótese dos autos Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E
APREENSÃO - Bem alienado fiduciariamente em garantia da dívida Bloqueio
para transferência do veículo que se mostra adequado para garantir a efetividade
da liminar de busca e apreensão Bloqueio do licenciamento e circulação do
automóvel indevidos Licenciamento que constitui medida administrativa destinada
a preservar a regularidade da situação cadastral dos veículos perante o órgão de
trânsito, não se vislumbrando, na sua efetivação, qualquer prejuízo à integridade
da garantia - Pedido de restrição à circulação que visa tutelar pretensão de
1 STJ - AgRg no AREsp: 505273 SP 2014/0092200-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 03/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33785
Apelação Cível no 1018629-18.2018.8.26.0602 -Voto no 33785
7
natureza patrimonial e extrapola as funções da Administração Pública, ausente
circunstância excepcional capaz de autorizar a medida - Recurso de agravo de
instrumento provido em parte.”2
Assim, por qualquer ângulo que se analise, certo é que o presente
recurso não pode ser conhecido, restando a r. sentença integralmente mantida.
Por fim, não é caso de majorar os honorários advocatícios devidos ao
patrono do autor, cediço que o artigo 85 do Código de Processo Civil tem como
pressuposto necessário a fixação prévia de tal verba, ou seja, os honorários de
sucumbência devem ser devidos pela parte desde a origem no feito em que interposto
o recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
2 TJSP Agravo de Instrumento no 2259329-03.2015.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Relator: Des
LUIS FERNANDO NISHI, j 26/02/2016.